Tribunal: STF
Processo: ARE 1389037
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a aplicação do óbice da Súmula 279 do STF, pela consonância do acórdão com a jurisprudência desta Corte e pela necessidade de análise de legislação infraconstitucional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade do apelo extremo diante dos óbices apontados na decisão recorrida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada.



    4. No caso, nas razões do agravo regimental, o Recorrente não ataca todos os fundamentos da decisão agravada.



    5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem ( art. 18 da Lei 7.347/1985).